Tribunal: CARF
Processo: 10680.721847/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721847/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.366 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO ROSA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTE MAIOR DE IDADE E
INCAPACITADO PARA O TRABALHO. INOCORRÊNCIA.
Ausência de comprovação, mediante laudo médico idôneo, que a dependente é
incapacitada para o trabalho. Exclusão das despesas do dependente nas
declarações de rendimentos da contribuinte.
DEPENDENTE. SOBRINHO. NECESSIDADE DE TERMO DE GUARDA
JUDICIAL PARA FINS DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 35, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o sobrinho seja
considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é
necessário que o contribuinte detenha guarda judicial, requisito este que não
existe no caso dos autos.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
O direito à dedução de Previdência Privada e FAPI é condicionado à
comprovação dos correspondentes dispêndios.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721847/2011-34
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções a título de previdência privada, nos
montantes de R$ 8.222,51 (ano-calendário 2008) e R$ 8.686,49 (ano-calendário 2009).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 65 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Antônio Rosa Ribeiro,
CPF xxx (fls. 02/47) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2007, 2008, 2009 e
2010, anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, respectivamente, formalizando a exigência de
imposto suplementar de R$37.816,69, multa de ofício e juros de mora calculados até fevereiro de
2011, totalizando R$73.963,29.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física do interessado, fls. 25/40, entre os quais foram glosadas deduções de
dependentes, despesas médicas, despesas com instrução e contribuição a título de previdência
privada.
No relatório denominado Termo de Verificação Fiscal, estão descritos os
procedimentos da fiscalização que serão a seguir sintetizados.
Em procedimento de revisão de declaração, o contribuinte foi intimado a
apresentar a comprovação das despesas médicas declaradas mediante comprovante de
rendimentos, notas fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques
para serviços prestados por pessoas físicas, comprovantes de despesas com instrução,
comprovantes de despesas com previdência privada dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 e
certidões de nascimento dos dependentes.
O contribuinte apresentou apenas as certidões de seus filhos. As demais despesas
não foram comprovadas e foram glosadas como descritas a seguir:
Exercício - ND 2007 - 06/10.153.742
Glosa de dependentes
Zelinda Rosa Ribeiro - 1.516,32
Fredson Rosa Ribeiro - 1.516,32 - Total 3.032,64
Glosa de despesas com instrução
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2.373,84
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2.373,84 - Total 4.747,68
Glosa de despesas médicas
Patrícia Vianna Borges - 2.250,00
Nívia Nohmi - 1.645,00
Ariza e Moura Ortodontia - 1.440,00
Clínica de Der, Martins Guedes - 3.121,50
Centro Esp. de Urologia Ltda - 2.365,90 - Total 10.822,40
Glosa de despesas com previdência privada
Capemisa – Instituto de Ação Social - 1.828,44 – Total 1.828,44.
Exercício - ND 2008 - 06/10.073.956
Glosa de dependentes
Zelinda Rosa Ribeiro - 1.584,60
Fredson Rosa Ribeiro - 1.584,60 - Total 3.169,20
Glosa de despesas com instrução
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.480,66
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.480,66 - Total – 4.961,32
Glosa de despesas médicas
Patrícia Vianna Borges - 2.158,00
Nívia Nohmi - 1.645,00
Capemi Caixa Pensões e Montepios - 2.225,00
Clínica de Derm. Martins Guedes- 2.566,55
Centro Esp. de Urologia Ltda 1.856,50
Cons. Ondonto. Maristela - 2.420,00
Prótese Dental Brasil - 1.587,00
Hospital Militar do Est. Minas Gerais 2.560,00
Hospital Belo Horizonte 2.750,00
Clínica de Olhos Dr. Naider 1.895,00
IGEP Inst. de Geriatria Mineiro - 2.350,00
Vanessa Silva Ruas - 1.150,00- Total- 25.163,05.
Exercício - ND 2009 - 06/10.087.077
Glosa de dependentes
Zelinda Rosa Ribeiro - 1.655,88
Fredson Rosa Ribeiro - 1.655,88 - Total 3.311,76
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Glosa de despesas com instrução
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.580,00
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.580,00 - Total – 5.130,00
Glosa de despesas médicas
Clínica de Derm. Martins Guedes - 2.960,00
Centro Esp. de Urologia Ltda - 3.460,00
Cons. Ondonto. Maristela - 1.890,00
Prótese Dental Brasil - 3.475,00
Clínica Odont. Araújo – 2.135,00
Hospital Belo Horizonte – 3.350,00
Clínica de Olhos Dr. Naider – 2.745,00
IGEP Inst. de Geriatria Mineiro – 3.450,00 – Total – 23.465,00
Glosa de despesas com previdência privada
Instituto de Prev. Serv. Militares – 5.574,56
Capemisa – Pecúlios 4.317,76 – Total 9.892,32
Exercício - ND 2010 - 06/34.123.678
Glosa de dependentes
Zelinda Rosa Ribeiro - 1.730,40 - Total 1.730,40
Glosa de despesas com instrução
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.705,00
Colégio Tiradentes da PMMG - 2.705,00 - Total – 5.410,00
Glosa de despesas médicas
Clínica de Derm. Martins Guedes- 3.155,00
Centro Esp. de Urologia Ltda 3.320,00
Centro. Odonto. Avançado - 2.850,00
Prótese Dental Brasil - 3.115,00
Clínica Odont. Araújo 1.980,00
Clínica de Olhos Dr. Naider 3.155,00
IGEP Inst. de Geriatria Mineiro - 3.820,00- Total- 21.625,00.
Glosa de despesas com previdência privada
Instituto de Prev. Serv. Militares– 6.645,61
Capemisa – Pecúlios 6.580,42 – Total 13.226,03.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Como enquadramento legal são citados, na notificação, entre outros, os seguintes
dispositivos: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943; arts. 73, 78 e 83,
inciso II do RIR/99; art. 8o, inc. II, alínea “b” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O contribuinte tomou ciência do auto, pela via postal, em 21/03/11, e apresentou a
impugnação anexada às fls. 52/60, e documentos de fls. 61/62, na qual apresenta as alegações
descritas a seguir:
(a) Depois de identificar-se e demonstrar a tempestividade da impugnação, diz que foi
autuado sob o fundamento de inclusão indevida em suas declarações dos
dependentes Zelinda Rosa Ribeiro e Fredson Rosa Ribeiro. Informa que estes são
seus familiares na condição de irmã e sobrinho e que aquela está acometida de
câncer e encontra-se sob tratamento. Entende que os dois não poderiam ficar
desamparados pelo que se fez necessário seu auxílio.
(b) Sustenta que ocorreu uma dependência de fato, diante da situação, e cita como
amparo legal o artigo 35, inciso V da Lei 9.250, de 26/12/95.
(c) Ressalta a ausência de má-fé ou interesse em lesar o Erário, tanto que deixou de
informar seu sobrinho como dependente assim que esse completou dezoito anos e
frisa que sua irmã não exerce nenhuma atividade remunerada, não tendo renda
para sua sobrevivência.
(d) Informa que está providenciando a documentação necessária para comprovação
dessa situação fática.
(e) Em relação às despesas médicas, refuta as autuações e diz que por serem
referentes a anos anteriores as comprovações não foram localizadas, o que por si
só não pode ser considerado como infração.
(f) Informa que possui dois filhos em idade estudantil e que cumpre aos pais o
sustento e a educação completa dos mesmos. Lembra que neste período era
responsável pelo menor Fredson Rosa Ribeiro. Destaca o custo extremamente
elevado da educação no país.
(g) Quanto a glosa de previdência privada, entende que houve equivoco, pois é
contribuinte do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais – IPSM, que tem por objetivo prestar assistência médica, social e
previdenciária a seus beneficiários. Cita a legislação que permite a dedução a
título de previdência privada para demonstrar o equívoco.
(h) Requer o acolhimento da impugnação para anular o auto de infração e a concessão
do prazo de 30 dias para apresentação de mais documentos. Requer também a
produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a prova
pericial contábil.
(i) Requer, também, que todas as decisões e/ou despachos sejam publicados na
imprensa oficial em nome de seu advogado, Dr. Leonardo Alves de Melo Braga,
OAB-MG no 66.493, com escritório na Av. Osório Duque Estrada, no 501, Bairro
Planalto, Belo Horizonte/MG, CEP 31730-000.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 02-33.963 (fls. 65 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

DEDUÇÕES. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Mantém-se a glosa de todas as deduções quando o contribuinte não apresentar
documentação hábil e idônea para ilidir o feito fiscal nesse sentido.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. ÔNUS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos nos quais se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas documentais necessárias à justificação de
suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 88 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
Do Mérito
Da inclusão de dependentes
1. O Recorrente foi autuado tendo suas declarações de imposto de renda
referentes aos de 2006, 2007, 2008 e 2009, sob o fundamento de inclusão
indevida dos dependentes Zelinda Rosa Ribeiro e Fredson Rosa Ribeiro.
2. Ocorre que estes, são familiares do Recorrido, na qualidade de irmã e
sobrinho, e que aquela está acometida de câncer, e encontra-se de sob
tratamento, conforme laudo médico anexo.
3. Tendo os dois, parentesco direto com o impugnante, estes não poderiam
ficar desamparados a mercê da sorte, tal situação, o se fez necessário,
imprescindível o auxílio do impugnante, como ocorreu.
4. Verifica que a situação fática, a Sra. Zelinda Rosa Ribeiro e Fredson Rosa
Ribeiro, não são dependentes diretos do Impugnante, mas o que ocorre é
uma situação de fato, o que os tornaram dependentes, e visando dar a
legalidade a estas situações, o artigo 35, V da Lei 9.250 de 26 de dezembro
de 1995, incluiu no artigo 40 da mesma lei, os irmãos acometidos
incapacitados para o trabalho.
5. Claro é ausência de má-fé ou interesse em lesar o erário, que ao completar
18 anos, o sobrinho do Impugnante não foi declarado dependente,
continuando somente a irmã do Impugnante, que se encontra, ainda, sob o
tratamento para o câncer que lhe aflige.
6. Frisa-se que a Sra. Zelinda não exerce nenhuma atividade remuneratória,
não possuindo assim, qualquer renda para sua substância.
7. Na oportunidade, informa que está providenciando/localizando a
documentação para comprovação da situação fática mencionado neste
Recurso.
Da dedução indevida de previdência privada/FAPI
8. O Recorrente teve suas declarações de referentes às despesas previdência
privada/FAPI referentes aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009,
autuadas/glosadas.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

9. Equivocadamente, o foi lavada a presente autuação em razão de o
Recorrente ser contribuinte do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, entidade cujo tem a finalidade
a prestação de assistência previdenciária aos militares do Estado de Minas
Gerais.
10. O IPSM tem por finalidade prestar assistências médica, social e
previdenciária a seus beneficiários, conforme regulamento do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais a que se
refere o Decreto n° 43.581, de 11 de setembro de 2003, Capítulo II - Da
Finalidade e Competência - art. 2° e a Lei n° 10366, de 28 de dezembro de
1990, nos termos dos artigos 17,18 e 19.
11. Entretanto, claro é o equívoco quanto a esta autuação em razão de ser
expressamente previsto no Regulamento do Imposto de Renda no art. 82.
12. E ainda, na Lei 9.250/1995, que serão reduzidos os valores pagos a título de
Previdência, seja ela mantida pela União, Estados ou Municípios, ou,
também, as Entidades de Previdência-Privadas.
13. Assim, fica claro que a presente autuação condiz com a relação fática, em
que se mostra equivocada, onerando ainda mais o contribuinte, ora
Recorrido.
14. Esta redução é um direito que lhe é assegurado por lei, e consolidado na
doutrina do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Do pedido
15. Ante o exposto, requer a Embargante, que seja julgado procedente a
presente Recurso, para reformar parcialmente o Auto de Infração nos
termos deste recurso,...
16. Requer a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos.
17. Outrossim, requer que todas as decisões e/ou despachos sejam publicados
na imprensa oficial em nome do Dr. LEONADO ALVES DE MELO
BRAGA, brasileiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados - Seção
de Minas Gerais sob o no 121.037, com escritório profissional na Av.
Osório Duque Estrada, no 501, B. Planalto, Belo Horizonte/MG, CEP
31.730-000, onde receberá notificações e intimações.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, são quatro as acusações fiscais que constam no Auto de
Infração em epígrafe: (i) Dedução indevida de dependente; (ii) Dedução indevida de despesas
médicas; (iii) Dedução indevida de despesa com instrução; (iv) Dedução indevida de previdência
privada/FAPI.
Em seu recurso, o contribuinte manifesta sua insurgência apenas contra as
seguintes infrações e que serão analisadas neste voto: (i) Dedução indevida de dependente e (ii)
Dedução indevida de previdência privada/FAPI.
Pois bem. Em relação à dedução indevida de dependentes, o recorrente mantém
sua linha de argumentação, informando que os dependentes glosados pela fiscalização são sua
irmã (Sra. Zelinda Rosa Ribeiro) e seu sobrinho (Fredson Rosa Ribeiro), que são, de fato,
mantidos por ele. Afirma, que sua irmã está acometida de câncer, e encontra-se sob tratamento.
Afirma, ainda, que diante da situação fática, a Sra. Zelinda Rosa Ribeiro e
Fredson Rosa Ribeiro, não são dependentes diretos, mas o que ocorre é uma situação de fato, o
que os tornaram dependentes, e visando dar a legalidade a estas situações, o artigo 35, V da Lei
9.250 de 26 de dezembro de 1995, incluiu no artigo 40 da mesma lei, os irmãos acometidos
incapacitados para o trabalho.
Primeiramente, é preciso esclarecer que não é possível confundir a dependência
econômica com a dependência para fins fiscais, esta última constante no artigo 35, da Lei n°
9.250, de 1995.
No tocante à dedução com as despesas da Sra. Zelinda Rosa Ribeiro, irmã do
contribuinte, mediante a análise da documentação acostada aos autos, verifico que procede a
afirmação do contribuinte no sentido de que sua irmã se encontrava, à época, em tratamento de
saúde, estando acometida pelo câncer de mama. Contudo, não vislumbro nos relatórios médicos
acostados aos autos, a prova no sentido de que sua irmã se encontrava incapacitada para o
trabalho, requisito exigido no artigo 35, V, da Lei n° 9.250, de 1995.
Dessa forma, ante ausência de comprovação, mediante laudo médico idôneo, que
a dependente é incapacitada para o trabalho, deve ser mantida a exclusão da dedução das
despesas com a Sra. Zelinda Rosa Ribeiro, nas declarações de rendimentos do contribuinte.
Em relação à glosa das despesas com o sobrinho Fredson Rosa Ribeiro, também
reputo correto o entendimento da fiscalização, eis que nos termos do artigo 35, da Lei n° 9.250,
de 1995, para que o sobrinho seja considerado dependente, para fins de dedução do imposto de
renda, é necessário que o contribuinte detenha a guarda judicial, requisito este que não existe no
caso dos autos.
No tocante à glosa de previdência privada, o recorrente reitera seu entendimento
no sentido de que houve equívoco, pois é contribuinte do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, que tem por objetivo prestar assistência médica,
social e previdenciária a seus beneficiários, conforme consta no regulamento do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais a que se refere o Decreto n°
43.581, de 11 de setembro de 2003, Capítulo II - Da Finalidade e Competência - art. 2° e a Lei n°
10366, de 28 de dezembro de 1990, nos termos dos artigos 17,18 e 19.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/14), a glosa das
despesas com previdência privada dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, foi motivada pela
fiscalização em razão da ausência dos comprovantes de despesas. É de se ver:
Exercício - ND 2007 - 06/10.153.742
Glosa de despesas com previdência privada
Capemisa – Instituto de Ação Social - 1.828,44 – Total 1.828,44.
Exercício - ND 2009 - 06/10.087.077
Glosa de despesas com previdência privada
Instituto de Prev. Serv. Militares – 5.574,56
Capemisa – Pecúlios 4.317,76 – Total 9.892,32
Exercício - ND 2010 - 06/34.123.678
Glosa de despesas com previdência privada
Instituto de Prev. Serv. Militares– 6.645,61
Capemisa – Pecúlios 6.580,42 – Total 13.226,03.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 88 e ss), o contribuinte juntou aos autos os
Demonstrativos de Pagamento da Polícia Militar de Minas Gerais, de fls. 102/132.
Pela análise da documentação acostada aos autos, verifico os seguintes descontos
na folha de pagamento, com a rubrica “IPSM – MENSALIDADE”, referentes ao ano-calendário
2008 (exercício 2009):
Mês/Ano
Descrição
Descontos
Jan/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Fev/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Mar/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Abr/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Mai/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Jun/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Jul/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Ago/2008
IPSM - MENSALIDADE
447,35
Set/2008
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Out/2008
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Nov/2008
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Nov/2008
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Dez/2008
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Total
6.039,20
Pela análise da documentação acostada aos autos, verifico os seguintes descontos
na folha de pagamento, com as rubricas “CAPEMI – PECULIO” ou “CAPEMISA - PECULIO”,
referentes ao ano-calendário 2008 (exercício 2009):
Mês/Ano
Descrição
Descontos
Jan/2008
CAPEMI - PECULIO
168,49
Fev/2008
CAPEMI - PECULIO
168,49
Mar/2008
CAPEMI - PECULIO
168,49
Abr/2008
CAPEMI - PECULIO
176,32
Mai/2008
CAPEMI - PECULIO
176,32
Jun/2008
CAPEMISA - PECULIO
176,32
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

Jul/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Ago/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Set/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Out/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Nov/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Dez/2008
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Total
2.183,31
Pela análise da documentação acostada aos autos, verifico os seguintes descontos
na folha de pagamento, com a rubrica “IPSM – MENSALIDADE”, referentes ao ano-calendário
2009 (exercício 2010):
Mês/Ano
Descrição
Descontos
Jan/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Fev/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Mar/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Abr/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Mai/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Jun/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Jul/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Ago/2009
IPSM - MENSALIDADE
492,08
Set/2009
IPSM - MENSALIDADE
541,29
Out/2009
IPSM - MENSALIDADE
559,75
Nov/2009
IPSM - MENSALIDADE
559,75
Dez/2009
IPSM - MENSALIDADE
559,75
Total
6.157,18
Pela análise da documentação acostada aos autos, verifico os seguintes descontos
na folha de pagamento, com a rubrica “CAPEMISA - PECULIO”, referentes ao ano-calendário
2009 (exercício 2010):
Mês/Ano
Descrição
Descontos
Jan/2009
CAPEMISA - PECULIO
191,48
Fev/2009
CAPEMISA - PECULIO
203,11
Mar/2009
CAPEMISA - PECULIO
203,11
Abr/2009
CAPEMISA - PECULIO
203,11
Mai/2009
CAPEMISA - PECULIO
203,11
Jun/2009
CAPEMISA - PECULIO
203,11
Jul/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Ago/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Set/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Out/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Nov/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Dez/2009
CAPEMISA - PECULIO
220,38
Total
2.529,31
Para o ano-calendário de 2006 (exercício 2007), constato que não há nos
Demonstrativos de Pagamento da Polícia Militar de Minas Gerais, de fls. 102/132, desconto com
a rubrica “Capemisa – Instituto de Ação Social”, mas apenas CAPEMI – PECULIO e CAPEMI
– EMPRESTIMO, e o contribuinte nem mesmo esclarece essas diferenças.
Ademais, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a glosa
listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que se
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Nesse sentido, tendo em vista que a glosa das despesas com previdência privada
dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, foi motivada pela fiscalização em razão da ausência dos
comprovantes de despesas, e tendo o contribuinte apresentado os Demonstrativos de Pagamento
da Polícia Militar de Minas Gerais, de fls. 102/132, contudo, sem a preocupação em
correlacioná-los com as glosas constantes do Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/14, foi
possível constatar a comprovação dos seguintes pagamentos, de acordo com os respectivos anos-
calendários:
Ano-calendário
Exercício
Descrição
Descontos
2008
2009
IPSM - MENSALIDADE
6.039,20
2008
2009
CAPEMISA - PECULIO
2.183,31
Total
8.222,51
2009
2010
IPSM - MENSALIDADE
6.157,18
2009
2010
CAPEMISA - PECULIO
2.529,31
Total
8.686,49
Por fim, registra-se que não foram consideradas as rubricas “CAPEMI –
PECULIO” e “CAPEMI – EMPRESTIMO”, referentes ao ano-calendário de 2006 (exercício
2007), por não se confundirem com a glosa “Capemisa – Instituto de Ação Social”, sendo que o
contribuinte sequer esclareceu esse aspecto.
Também não foram consideradas as rubricas “CAPEMI – EMPRESTIMO”,
“IPSM – FIN. ASSIST COMP”, “IPSM – COMPRA MEDICAM”, “IPSM – PART AS
SAUDE”, eis que não se relacionam com previdência privada, sendo que o contribuinte também
não esclareceu esse ponto.
Ante o exposto, entendo pelo restabelecimento parcial das deduções a título de
previdência privada, nos montantes de R$ 8.222,51 (ano-calendário 2008) e R$ 8.686,49 (ano-
calendário 2009), eis que restara comprovado os referidos descontos em folha de pagamento.
Por fim, registra-se que o protesto do contribuinte pela intimação pessoal de seu
patrono, sob pena de nulidade, de modo que as intimações e notificações referentes ao presente
processo, sejam expedidas em nome do seu advogado, trata-se de pleito que não possui previsão
legal no Decreto n° 70.235/72 que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria n° 343/2015, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ademais, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721847/2011-34

horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer as deduções a título de previdência
privada, nos montantes de R$ 8.222,51 (ano-calendário 2008) e R$ 8.686,49 (ano-calendário
2009), eis que restara comprovado os referidos descontos em folha de pagamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital